Tribunal: TJMT
Processo: 1027456-74.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso no: 1027456-74.2023.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: ADALBERTO DO NASCIMENTO SANTOS
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. COMPANHIA DE ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou inexistente o débito discutido no valor de R$ 78,37 (setenta e oito reais e trinta e sete centavos), inscrito em 17/05/2021 e ainda condenou a parte reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. O objeto do recurso apresentado pela fornecedora é a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada.
3. A parte fornecedora alegou que a parte recorrida seria sua consumidora e em razão de inadimplemento, teria sido negativada de forma lícita.
4. Registro que não foi comprovada a alegada relação contratual entre as partes.
5. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida no que tange a declaração de inexistências dos débitos objeto da demanda.
6. De outro lado, a parte consumidora possui anotações preexistentes, devendo ser aplicada a sumula 385 do STJ.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e provido apenas para afastar a indenização por danos morais por aplicação da sumula 385 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027456-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADALBERTO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 002.435.111-32 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024